Tribunal: TJSP
Processo: 1005517-65.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUJAS PARCELAS FORAM INADIMPLIDAS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.

JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE, EM CONFORMIDADE AO PACTUADO ENTRE AS PARTES, PREVALECEM ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DESTE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUJAS PARCELAS FORAM INADIMPLIDAS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.

JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE, EM CONFORMIDADE AO PACTUADO ENTRE AS PARTES, PREVALECEM ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DESTE E. TJSP E DO C. STJ.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005517-65.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
ENERPREV PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO
BRASIL, é apelado GIULIANO VER VALEN DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-65.2018.8.26.0445 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Pindamonhangaba – 2a Vara Cível
Processo n°:
1005517-65.2018.8.26.0445
Apelante:
ENERPREV PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL
Apelado:
GIULIANO VER VALEN DE ALMEIDA
Juiz Prolator: Felipe Estevão de Melo Gonçalves
VOTO N.o 18.433
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
CUJAS
PARCELAS
FORAM
INADIMPLIDAS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS E ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL.
INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TERMO FINAL DE
INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS,
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA QUE, EM CONFORMIDADE
AO PACTUADO ENTRE AS PARTES, PREVALECEM
ATÉ
O
EFETIVO
PAGAMENTO
DA
DÍVIDA.
PRECEDENTES DESTE E. TJSP E DO C. STJ.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERPREV - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO
ENERGIAS DO BRASIL de respeitável sentença da lavra do DD Juiz
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba, que nos
autos da ação monitória movida pela apelante contra GIULIANO VER
VALEN DE ALMEIDA julgou improcedentes os embargos monitórios
e procedente o pedido inicial “... para constituir de pleno direito o título
executivo judicial nos termos do artigo 702, § 8o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-65.2018.8.26.0445 -Voto no
3
Civil, pelo valor do débito calculado a fls. 65/66, no importe de R$
9.618,37 (nove mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e sete centavos),
corrigido até 31/07/2018, devidamente atualizado pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a contar do ajuizamento e juros de 1% ao mês a
contar da citação, determinando-se, por consectário lógico, o
prosseguimento do feito na forma do artigo 513 e seguintes do mesmo
diploma legal” (grifei - fls. 153).
A apelante, credora-embargada recorre com pedido
de reforma da sentença por considerar que “...o termo final para a
cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação
executiva, mas o efetivo pagamento do débito, requer aos N.
Desembargadores que seja provida a presente apelação para reformar a r.
sentença quando a forma de atualização da dívida para aplicar a forma
de correção prevista no contrato, tal como firmado entre as partes”
(grifei - fls. 184).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 186/187) e
respondido (fls. 191/194).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, com base na falta de
pagamento de parcelas relativas à contrato de empréstimo celebrado
entre as partes em 10/02/2009, que remontam o débito R$ 9.618,37
(atualizado até julho/2018; fl. 55/67).
Procede a insurgência do ora apelante, na medida
em que os encargos contratuais (juros remuneratórios, moratórios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-65.2018.8.26.0445 -Voto no
4
correção monetária) prevalecem até o efetivo pagamento da dívida, em
conformidade ao avençado entre as partes.
Nessa linha, os seguintes julgados deste E. TJSP,
que abrangem questões envolvendo cumprimentos de sentença, ações
monitórias e execuções de títulos extrajudiciais:
AI 2142803-74.2020.8.26.0000 03/08/2020 Des.,
Francisco Giaquinto 13a C; AI 2126511-14.2020.8.26.0000 29/07/2020
Des., Thiago de Siqueira 14a C; AI 2127688-13.2020.8.26.0000
27/07/2020 Des., Afonso Bráz 17a C; AI 2052107-89.2020.8.26.0000
09/07/2020 Des., Irineu Fava 17a C; AC 1000190-97.2019.8.26.0286
26/06/2020
Des.,
Virgílio
de
Oliveira
Júnior
21a
C;
AI
2052526-12.2020.8.26.0000 04/06/2020 Des., Mário de Oliveira 38a C;
AI 2188507-47.2019.8.26.0000 30/04/2020 Des., Paulo Pastore Filho
17a C; AC 1001007-63.2018.8.26.0136 13/04/2020 Des., Álvaro Torres
Júnior 20a C; AI 2019356-49.2020.8.26.0000 09/03/2020 Des., Renato
Rangel Desinano 11a C; AC 1003968-17.2019.8.26.0564 12/12/2019
Des.,
Cláudia
Grieco
Tabosa
Pessoa
19a
C;
AI
2229837-24.2019.8.26.0000 28/11/2019 Des., Achile Alesina 14a C; AC
1013046-34.2017.8.26.0005 06/11/2019 Des., Souza Lopes 17a C; AC
1014338-92.2019.8.26.0196 24/10/2019 Des., Hamid Bdine 19a C; AC
1001597-42.2018.8.26.0491 21/10/2019 Des., Melo Colombi 14a C.
Coaduna-se ao entendimento adotado pelo C. STJ às
execuções de títulos extrajudiciais:
AgInt no AREsp 1.548.571-MT 04/05/2020, Min.,
Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma; AgInt no AREsp 1.172.338-RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-65.2018.8.26.0445 -Voto no
5
07/06/2018, Min., Maria Isabel Gallotti, 4a Turma; AgInt no REsp
1.518.503-PE 21/09/2017, Min., Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma;
AgRg no AgRg no REsp 1.366.778-RS 10/05/2016, Min., Maria Isabel
Gallotti, 4a Turma AgRg no REsp 1.205.846-PR 07/04/2015, Min.,
Marco Buzzi, 4a Turma AgRg no AI 1.416.664-SC 28/05/2013, Min.,
Maria Isabel Gallotti, 4a Turma AgRg no AREsp 252.922-SC
18/04/2013, Min., Luís Felipe Salomão, 4a Turma AgRg no AgRg no AI
1.276.630-PB 14/12/2010, Min., Aldir Passarinho Júnior, 4a Turma
AgRg no REsp 747.729-PR 19/10/2010, Min., Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a Turma REsp 646.320-SP 01/06/2010, Min., Luís Felipe
Salomão, 4a Turma REsp 402.425-SP 09/03/2010, Min., Luís Felipe
Salomão, 4a Turma AgRg no REsp 1.132.694-PR 17/12/2009, Min.,
Massami Uyeda, 3a Turma.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
que os encargos contratuais incidam até o efetivo adimplemento, nos
termos acima expostos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator